Tribunal: TJMT
Processo: 0002585-71.2018.8.11.0047
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002585-71.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

Crimes de Trânsito
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

DONIZETY FERREIRA LEMES - CPF: 016.460.811-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YWER JUNIOR FERREIRA MEIRELES - CPF: 048.103.581-86 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS E TESTEMUNHA PRESENCIAL HARMÔNICOS. RECUSA À REALIZAÇÃO DO ETILÔMETRO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COM VALORES ADIMPLIDOS EM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto por réu contra sentença que, mediante
emendatio libelli
, o ABSOLVEU da imputação do art. 303, § 2º, da Lei n. 9.503/1997, por insuficiência probatória quanto à culpa na produção do resultado lesivo, e o
CONDENOU
pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto com substituição por uma restritiva de direito qual seja prestação pecuniária no valor de R$ 1.518,00 além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses.

2.
A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a compensação da prestação pecuniária com valores pagos em Acordo de Não Persecução Penal.

II. Questão em discussão:

3.
Há duas questões em discussão:
I.
saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo art. 306 do CTB, mesmo sem exame técnico de etilômetro; e
II.
saber se é cabível, na presente via recursal, a compensação do valor da prestação pecuniária fixada na sentença com quantias supostamente já adimplidas em Acordo de Não Persecução Penal.

III. Razões de decidir:

4.
A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de constatação de embriaguez e pelo termo de apreensão do veículo.

5.
A autoria foi evidenciada pelos depoimentos uniformes dos agentes públicos e pela testemunha presencial, os quais descreveram sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, tais como odor etílico, dificuldade na fala, desequilíbrio e admissão de ingestão de bebida alcoólica.

6.
A ausência de teste de etilômetro não impede a condenação, pois o art. 306, § 2º, do CTB, após a alteração promovida pela Lei n. 12.760/2012, admite a comprovação da embriaguez por múltiplos meios de prova. A Resolução n. 432/2013 do CONTRAN igualmente autoriza a verificação da alteração da capacidade psicomotora por sinais observáveis. Tratando-se de crime de perigo abstrato, é dispensável a demonstração de perigo concreto de dano.

7.
Os depoimentos dos agentes públicos, em consonância com os demais elementos dos autos, constituem meio idôneo para sustentar o édito condenatório.

8.
A pretensão de compensação da prestação pecuniária com valores pagos em ANPP não comporta exame na via recursal, por inserir-se na competência do JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, a quem incumbe apreciar eventual abatimento, compensação, parcelamento ou forma de adimplemento.

IV. Dispositivo e tese:

9.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:
“
I.
o crime previsto no art. 306 do código de trânsito brasileiro pode ser comprovado por auto de constatação de embriaguez, depoimentos testemunhais e outros meios de prova em direito admitidos, sendo dispensável o exame de etilômetro quando houver outros elementos seguros.
II.
os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos entre si e em consonância com as demais provas dos autos, são idôneos para embasar a condenação criminal.
III.
o delito de embriaguez ao volante previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de perigo concreto de dano.
IV.
questões relativas ao abatimento, compensação, parcelamento ou forma de adimplemento da prestação pecuniária fixada na sentença devem ser apreciadas pelo juízo da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, ART. 383. CPP, ART. 386, VII. LEI N. 9.503/1997, ART. 303, § 2º. LEI N. 9.503/1997, ART. 306, CAPUT E § 2º. LEI N. 12.760/2012. RESOLUÇÃO CONTRAN N. 432/2013.

Jurisprudências relevantes citadas:
Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT); TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10005384720218110033, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025; TJ-MT 10008650820208110039 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2022; N.U 1002957-13.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 15/07/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DONIZETY FERREIRA LEMES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-lo da imputação do crime previsto no art. 303, § 2º, da Lei n. 9.503/1997 e
condená-lo
como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, 10 dias-multa, suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 2 meses, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de
R$ 1.518,00 (um salário mínimo)
, conforme sentença de (ID. 208132101).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia
I.
absolvição por alegada ausência de provas (art. 386, VII, do CPP), argumentando que a condenação baseou-se exclusivamente no termo de constatação de embriaguez e em depoimentos policiais, sem exame técnico do etilômetro, e que o ônus probatório compete à acusação, devendo incidir o princípio in dubio pro reo;
II.
Subsidiariamente,
requereu a compensação
do valor da prestação pecuniária (R$ 1.518,00) com valores já pagos em Acordo de Não Persecução Penal (ID. 338098375).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, (ID. 338098379).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo, (ID. 341846853).

É o relatório.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, C
ONHEÇO
do recurso de apelação.

Narra a denúncia que:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 02 agosto de 2018, por volta das 20h45, na via pública da Av. Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, bairro Centro, próximo ao córrego, neste município e Comarca de Jauru/MT, o denunciado DONIZETY FERREIRA LEMES, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em relação à vítima Ywer Junior Ferreira Meireles. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local mencionados, o denunciado DONIZETY, após o consumo de bebida alcoólica, estava trafegando com sua motocicleta, modelo Yamaha/NEO, placa KAO-5922, cor azul, quando, em atitude imprudente, invadiu a contramão da direção, vindo a causar uma colisão frontal com a motocicleta, modelo Honda/NXR150 Bros Esd, cor preta, conduzida pela vítima Ywer Junior Ferreira Meireles, vindo ambos a cair ao solo. Acionada, a Polícia Militar se dirigiu ao local e constatou que o denunciado DONIZETY apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como dificuldade de se expressar, odor etílico e dificuldade de se manter em pé. Em razão do acidente a vítima sofreu diversas escoriações e lesão corporal de natureza grave, que gerou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, consistente em trauma crâneo encefálico (TCE), conforme Auto de Exame de Corpo de Delito de ID. 154439487 – pág. 82. Em face ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DONIZETY FERREIRA LEMES como incurso no artigo 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de que, recebida e autuada esta, seja citado, processado e condenado, nos termos do artigo 394, e seguintes do Código de Processo Penal, inclusive na obrigação de reparar o dano moral e material em desfavor da vítima, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ouvindo-se o ofendido e testemunhas abaixo arroladas.
” (ID. 338097893).

Após regular instrução processual, o juízo
a quo
proferiu sentença que, mediante
emendatio libelli
(art. 383 do CPP),
ABSOLVEU
o réu quanto ao crime do art. 303, § 2º, do CTB (por insuficiência probatória quanto à culpa na produção do resultado lesivo) e o
condenou
pelo crime do art. 306 do CTB (embriaguez ao volante), fixando a pena em
6 meses de detenção, regime aberto
,
substituindo por 01 (uma) restritiva de direito sendo a prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo vigente, R$ 1.518,00,
além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses.

I. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que a condenação se baseou exclusivamente no termo de constatação de embriaguez e em depoimentos policiais, sem exame técnico, devendo incidir o princípio in dubio pro reo.

A pretensão, contudo,
não prospera
.

A
materialidade
delitiva está inequivocamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 154439487, págs. 13/17), pelo Auto de Constatação de Embriaguez (ID. 154439487, pág. 18), que registrou: "
dificuldade de se expressar, odor etílico, dificuldade de se manter em pé, além de afirmar ter ingerido bebida alcoólica
", e pelo Termo de Apreensão da motocicleta (ID. 154439487, pág. 20).

A
autoria
restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório harmônico e convincente, alicerçado nos depoimentos dos agentes policiais tanto na fase policial quanto em juízo (ID. 338098371), corroborados por testemunha presencial.

Na fase instrutoria, o policial civil
IVO FERREIRA MARQUES
declarou que o acusado estava visivelmente embriagado, com olhos vermelhos, odor de álcool e dificuldade na fala.

“[...]
estava com sinais claros de embriaguez quais sejam dificuldade na fala, dificuldade de andar em linha reta (andar cambaleando), forte odor de álcool;
que, ao mesmo foi perguntado se submeteria ao bafómetro, o qual respondeu que não faria
; que, Donizety afirmou no local que havia ingerido bebida alcoólica
; que, o mesmo estava com escoriações pelo corpo, corte no lábio superior, sendo encaminhado ao hospital de Jauru para cuidados médicos e após ser liberado, foi encaminhado a delegacia de policia para providencias;
que, ainda foi conversado com uma testemunha, Marcos Antonio da silva, o qual nos informou que estava com Donizety no próximo a rodoviária bebendo cerveja, pouco antes do acidente;
[...]”
(ID. 338097887, pg 21/22).

De igual modo relatou o policial civil
IHANCO MOREIRA CARVALHO,
confirmando a versão do policial
IVO
;

“[...]
Donizety, apresentava sinais visíveis de embriaguez com dificuldade para falar, andar cambaleante. forte cheiro de álcool,
[...]
que, Donizety afirmou no local que havia ingerido bebida alcoólica
; [...]”
(ID. 338097887, pg 24/25).

A testemunha
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
afirmou ter visto o acusado consumir três doses de pinga em bar próximo ao local do acidente.

“[...]
QUE, o declarante afirma que viu quando Donizety invadiu a contramão vindo a se chocar com a motocicleta Honda Bros
; QUE, o declarante afirma que o condutor da Bros tentou desviar, mas não conseguiu;
QUE, por volta das 19:30 o declarante estava no "Bar da Ni", próximo à rodoviária tomando cerveja e viu Donizety no mesmo local bebendo pinga; QUE, Donizety bebeu umas três doses de pinga, durante o tempo que o declarante estava no estabelecimento
; [...]”
(ID. 338097887, pg 26/27).

Em juízo
, os depoimentos ratificaram integralmente essa versão, fornecendo detalhes que robustecem a certeza da embriaguez.

O investigador
IVO FERREIRA MARQUES DECLAROU
(ID. 338098371):

"
o Donizety visivelmente estava embriagado
. Estava
olhos vermelhos
,
cheirando álcool e falando mole
. Não por causa do acidente, né? Por causa da embriaguez. Ele estava num bar um pouco para cima, perto da rodoviária, uns 300, 400 m para cima do local do ocidente (...) Ele não quis fazer o exame de alcoolemia (...) Sim, a gente pela experiência a gente tem noção."
(ID. 338098371).

O investigador
IHANCO MOREIRA CARVALHO
relatou (ID. 338098371):

"A gente foi acionado para ir até o local, que tinha um acidente de trânsito e chegando lá, uma das vítimas já havia sido socorrida e um rapaz que é o um que foi preso, ele ainda estava no local. Aí devido aos sinais de embriaguez dele, ele foi conduzido para a delegacia."
(ID. 338098371).

A testemunha
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
confirmou ter visto o réu beber pinga (ID. 338098371):

"[...]
promotor:
lá também o senhor declarou que estava no bar bebendo cerveja, e que viu o Donizete bebendo pinga no bar.

Testemunha:
uma pinga eu vi ele bebendo!

promotor:
Uma pinga o senhor viu ele bebendo [..]"
(ID. 338098371).

O
apelante
, em juízo (ID. 338098371),
exerceu o direito ao silêncio
.

"
Juiza:

[...] você quer falar sobre os fatos ou quer permanecer em silencio?

Réu:
permanecer em silencio!

Juiza:
permanecer em silencio, ok, vamos encerrar seu interrogatório.”

No caso concreto, embora o apelante tenha exercido seu direito de recusar a realização do teste de etilômetro,
o conjunto probatório é suficiente para a condenação
.

Como se vê, os depoimentos dos agentes são dotados de credibilidade, harmônicos entre si e não contêm qualquer contradição relevante, constituindo meio probatório idôneo para fundamentar a condenação.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o
Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
(TCCR/TJMT):

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Seguindo esse raciocínio, colaciona-se a jurisprudência recente desta Colenda Câmara Criminal:

"[...]
3. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar decreto condenatório.
[...]" (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10005384720218110033, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025).

É cediço que, após a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012, o artigo 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro
passou a admitir a comprovação da embriaguez por múltiplos meios de prova, incluindo vídeos, testemunhos ou outros meios em direito admitidos, tornando o exame técnico prescindível quando presentes outras evidências
. A Resolução nº 432/2013 do CONTRAN disciplina essa verificação, listando sinais como sonolência,
olhos vermelhos
,
odor de álcool no hálito
,
desordem nas vestes
, agressividade,
fala alterada
e desequilíbrio.

Não há nos autos qualquer elemento que macule a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos
, os quais, além de prestados sob compromisso legal, estão em total consonância com o Auto de Constatação de Embriaguez (ID. 338097887, pg 18) lavrado na ocasião.

Ademais, o crime previsto no art. 306 do CTB é de
perigo abstrato
,
não exigindo a comprovação de efetivo perigo de dano
, bastando a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Diante desse acervo probatório sólido, a alegação defensiva de insuficiência de provas não é apta a infirmar o édito condenatório. O princípio
in dubio pro reo
somente incide quando há dúvida plausível sobre a autoria ou materialidade,
o que, decididamente, não ocorre na espécie
.

Nesse sentido, é o entendimento desta câmara criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.
DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS QUE PERMANECEU FIRME E COESO NA FASE EXTRAJUDICIAL E PERANTE O JUÍZO
.
RESULTADO DO TESTE DE ALCOOLEMIA. DESNECESSIDADE
.
TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ QUE SEGUIU TODOS OS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 432/2013 DO CONTRAN
.
1. O art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite vários meios de prova, de maneira que, ausente o exame de alcoolemia
– sangue ou bafômetro –
a constatação da embriaguez e alteração da capacidade psicomotora poderá ser feita por outros elementos
.
2. O termo de constatação de embriaguez que segue os requisitos da Resolução 432/2013 do Contran, aliado ao depoimento dos policiais militares – que se manteve firme e coeso na fase extrajudicial e perante o juízo – é plenamente válido para atestar a alteração da capacidade psicomotora prevista no art. 306, § 1º da Lei 9 .503/97
.” (TJ-MT 10008650820208110039 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
18/07/2022
).

Portanto, a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
deve ser mantida em sua integralidade
.

II. DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO COM O ANPP

No tocante ao pedido subsidiário de compensação do valor da prestação pecuniária fixada na sentença (R$ 1.518,00) com quantias já adimplidas no âmbito de Acordo de Não Persecução Penal, verifica-se que a pretensão não comporta exame na via recursal.

Isso porque as questões relacionadas ao cumprimento da pena, inclusive aquelas referentes à forma de adimplemento da prestação pecuniária, eventual parcelamento,
abatimento
ou compensação de valores, inserem-se na competência do Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal

“
Compete ao Juízo das Execuções Penais
, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado,
bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal
.” (N.U 1002957-13.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 15/07/2024).

Dessa forma, o pleito de compensação deverá ser submetido à análise do Juízo da Execução, a quem compete apreciar a matéria.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o recurso defensivo, interposto por
DONIZETY FERREIRA LEMES
, mantendo a r. sentença por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026